Tribunal: TJPA
Processo: 0834889-52.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834889-52.2020.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO LUIZ MARTINS DE CARVALHO, MARIA CLELIA MARTINS CARVALHO, MARIA DA CONSOLACAO MARTINS CARVALHO, ODILIO MARTINS DE CARVALHO, OTTO MANOEL MARTINS DE CARVALHO

APELADO: HUMBERTO MARTINS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0834889-52.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

ANTÔNIO LUIZ MARTINS DE CARVALHO, MARIA CLÉLIA MARTINS CARVALHO, MARIA DA CONSOLAÇÃO MARTINS CARVALHO, ODILO MARTINBS DE CARVALHO, OTTO MANOLE MARTINS DE CARVALHO

ADVOGADO: SEVERINO ALVES – OAB/PA 11.857

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO

DO RELATÓRIO DE CONTAS E RECOLHIMENTO DOBRADO. PAGAMENTO A DESTEMPO.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0834889-52.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

ANTÔNIO LUIZ MARTINS DE CARVALHO, MARIA CLÉLIA MARTINS CARVALHO, MARIA DA CONSOLAÇÃO MARTINS CARVALHO, ODILO MARTINBS DE CARVALHO, OTTO MANOLE MARTINS DE CARVALHO

ADVOGADO: SEVERINO ALVES – OAB/PA 11.857

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTÔNIO LUIZ MARTINS DE CARVALHO, MARIA CLÉLIA MARTINS CARVALHO, MARIA DA CONSOLAÇÃO MARTINS CARVALHO, ODILO MARTINBS DE CARVALHO, OTTO MANOLE MARTINS DE CARVALHO

interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença

proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que indeferiu a inicial.

As

razões recursais dos Apelantes

detêm um

único argumento central, a saber: posse mansa e pacífica do bem a inventariar pertencente ao falecido. E, ao final, requerem a reforma da sentença objurgada com o retorno dos autos ao julgador primevo a dada instrução probatória, se entender necessário. ( PJe ID 153030144, páginas 1-11).

No
Pje ID

19246940
páginas 1-2, consta determinação para juntada do Relatório de Conta do Processo e pagamento dobrado do preparo.

No PJe ID 19424039, página 1, consta certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial anunciando o decurso do prazo em silêncio.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0834889-52.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

ANTÔNIO LUIZ MARTINS DE CARVALHO, MARIA CLÉLIA MARTINS CARVALHO, MARIA DA CONSOLAÇÃO MARTINS CARVALHO, ODILO MARTINBS DE CARVALHO, OTTO MANOLE MARTINS DE CARVALHO

ADVOGADO: SEVERINO ALVES – OAB/PA 11.857

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade recursal.

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

dos Apelantes quanto

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto acompanhado da documentação correspondente.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, dos Recorrentes comprovarem o preparo recursal no momento em que interpõem o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o fazem no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas, tempestivamente.

Pois bem. Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível cujo recolhimento do preparo não foi feito tempestivamente, desatendendo a ordem judicial proferida no

Pje ID

18842261 páginas 1-2 e sendo indiferente à qualidade do prazo sob comento, que não admite dilação e tampouco maiores digressões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de

Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/06/2024